Tribunal: TJSP
Processo: 2049985-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE EXTRAPOLA O USO HABITUAL DO SISTEMA BACENJUD E QUE NÃO SE JUSTIFICA AO CASO, EIS QUE JÁ HOUVE BLOQUEIO DE PARTE DE ATIVOS E DEFERIMENTO DE SEU LEVANTAMENTO, BEM COMO PENHORA NO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE EXTRAPOLA O USO HABITUAL DO SISTEMA BACENJUD E QUE NÃO SE JUSTIFICA AO CASO, EIS QUE JÁ HOUVE BLOQUEIO DE PARTE DE ATIVOS E DEFERIMENTO DE SEU LEVANTAMENTO, BEM COMO PENHORA NO ROSTO DE OUTROS PROCESSOS, NOS QUAIS A DEVEDORA POSTULA O RECONHECIMENTO DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049985-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VALID
SOLUÇÕES E SERVIÇOS EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A., é
agravado INGRESSO FÁCIL PRÉ VENDA E VENDA DE INGRESSOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049985-06.2020.8.26.0000 -Voto no 48400
2
Voto no 48.400
Agravo de Instrumento no 2049985-06.2020.8.26.0000
Agravante: Valid Soluções e Serviços em Meios de Pagamento e Identificação S.A.
Agravado: Ingresso Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos Ltda
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM
FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA -
PRETENSÃO
DE
OBTENÇÃO
DE
EXTRATOS
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA EXECUTADA POR
MEIO DO SISTEMA BACENJUD – INDEFERIMENTO –
MEDIDA QUE EXTRAPOLA O USO HABITUAL DO
SISTEMA BACENJUD E QUE NÃO SE JUSTIFICA AO CASO,
EIS QUE JÁ HOUVE BLOQUEIO DE PARTE DE ATIVOS E
DEFERIMENTO DE SEU LEVANTAMENTO, BEM COMO
PENHORA NO ROSTO DE OUTROS PROCESSOS, NOS
QUAIS A DEVEDORA POSTULA O RECONHECIMENTO DE
CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valid Soluções S.A.
contra decisão de fls. 952 que, em sede de cumprimento definitivo de sentença, indeferiu o
pedido de consulta a extratos bancários da Ingresso Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos
Ltda., via sistema Bacenjud.
Segundo a agravante, havendo forte indícios de cometimento de fraude,
inexiste óbice para a tal consulta para o fim de satisfazer o seu crédito, o qual é perseguido,
sem sucesso, há quase quatro anos.
Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata
consulta, via sistema Bacenjud, aos extratos bancários das contas de titularidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049985-06.2020.8.26.0000 -Voto no 48400
3
Agravada a partir da data da instauração do Cumprimento de Sentença (i.e. 27 de julho de
2016); e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal deduzida.
Recurso tempestivo, preparado e processado somente no efeito devolutivo,
sendo dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 23/28.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade (art. 1015,
parágrafo único, do CPC).
Cinge-se a controvérsia em analisar se possível o deferimento do pedido de
consulta à movimentação bancária da parte executada, ora agravada, a partir da data da
instauração do Cumprimento de Sentença, utilizando-se do sistema Bacenjud.
Isto porque, segundo a agravante, depois de inúmeras tentativas frustradas
de constrição de bens, pôde verificar, em acesso às escriturações contábeis fiscais
exercício 2018 - que a agravada movimentou em suas contas bancárias aos menos
R$951.320,37, por isso solicitou a aludida consulta, a fim de verificar possível desvio de
valores com a finalidade de frustrar o cumprimento de sentença.
A irresignação não merece prosperar.
É possível requerer, a teor do art. 854 do CPC, a efetivação da penhora em
dinheiro, primeira na ordem de preferência estabelecida pelo art. 853 do CPC, via sistema
Bacenjud.
Basta, portanto, que o credor assim o requeira.
Entretanto, na hipótese dos autos, a exequente pleiteia mais do que a mera
determinação de bloqueio de ativos disponíveis nas contas da parte executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049985-06.2020.8.26.0000 -Voto no 48400
4
O objeto do pedido é a requisição de informação acerca das movimentações
financeiras recentes da executada, o que, em verdade, se trata de pedido de quebra de sigilo
bancário, o que extrapola o uso habitual do sistema Bacenjud.
Isto porque o sigilo bancário consiste em garantia fundamental do cidadão,
decorrente do art. 5o, incisos X e XII, da CF e somente pode ser relativizado em
circunstâncias excepcionais se houver indícios claros de ocultação de patrimônio para
fraudar a penhora.
No caso, já houve bloqueio de parte de ativos e deferimento de penhora no
rosto de outros processos, nos quais a devedora postula reconhecimento de crédito.
Recentemente, aos 24.09.2020, foi deferido o levantamento dos valores
depositados às fls. 737 (R$38.439,00), por decisão disponibilizada nas páginas do Diário
da Justiça Eletrônico em 29.09.2020.
Não justifica, portanto, a quebra do sigilo bancário.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator